Tribunal: TJMT
Processo: 1029177-38.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029177-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO MARTINS DASSOW - CPF: 058.931.871-30 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em
Agravo de Instrumento
, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação para tal finalidade.

II. Questão em discussão

Verificar
se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita,
ante a
presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, diante da ausência de comprovação documental idônea da alegada hipossuficiência.

III. Razões de decidir

O art. 98 do CPC estabelece que a gratuidade judiciária pode ser concedida à parte que afirmar não ter condições de
arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio, cabendo ao juízo indeferi-la se houver elementos que contrariem tal afirmação.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes nos autos, a exemplo da declaração de imposto de renda e extratos bancários.

O agravante foi intimado a comprovar sua condição econômica, mas não apresentou documentos hábeis, limitando-se a requerer dilação de prazo sem justificativa plausível.

Os documentos constantes nos autos revelam patrimônio declarado superior a R$ 1.800.000,00, composto por imóvel rural produtivo
e
rebanho animal, denotando capacidade contributiva incompatível com o benefício requerido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
:

O benefício da gratuidade de justiça pode ser legitimamente indeferido quando a parte, não apresenta documentação suficiente para demonstrar sua incapacidade financeira.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que

negou provimento ao Recurso
indeferindo o pedido de justiça gratuita.

O agravante alega
que a
decisão monocrática
se baseou
exclusivamente na ausência de documentos adicionais, sem demonstrar concretamente a existência de elementos aptos a infirmar a alegada hipossuficiência.

Sustenta que
a negativa do benefício viola o princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV e LXXIV, da
CF
.

Nas Contrarrazões (Id.

321803352
), o agravado aduz que
os documentos constantes nos autos
,
especialmente a declaração de imposto de renda e
os
extratos bancários
,
evidenciam situação patrimonial incompatível com a concessão do benefício.

Afirma que
o agravante possui imóvel rural avaliado em mais de R$ 1,8 milhão,

afastando a condição de hipossuficiência.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme art. 98 do CPC, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça todo aquele que afirme não estar em condições de pagar às custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC, cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso, o agravante foi intimado para comprovar a sua condição de hipossuficiência (I
d.
310365351), mas

limitou-se a pleitear dilação de prazo, sem apresentar justificativa plausível.
Assim, o
prazo decorreu
sem qualquer comprovação efetiva da alegada insuficiência financeira
, circunstância que, por si só, justifica o indeferimento, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

Além disso,
consta n
os autos elementos objetivos que infirmam a pretensão da parte agravante.
Conforme
os documentos anexados, especialmente a declaração do imposto de renda, verifica-se que o
autor
possui
patrimônio declarado superior a R$1.800.000,00,
composto por imóvel rural produtivo, além de
rebanho animal diversificado, sem quaisquer dívidas ou ônus registrados.

Verifica-se, ainda, que
há registro
s
de movimentações bancárias expressivas, e a celebração de empréstimo rural no valor de R$ 20.000,00, o que também é indicativo de certa robustez financeira, incompatível com o benefício pretendido.

Dessa forma,
não havendo provas suficientes para embasar a pretensão, o indeferimento do benefício é ato que se impõe.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência firmada no âmbito desta
eg
. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade
jurídica.(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(
AgInt
no
AREsp
1503631/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020,
DJe
03/03/2020)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025